Tribunal: TJMT
Processo: 1007226-90.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007226-90.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transação, Compromisso, Hipoteca, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (ADVOGADO), BRUNO DALTOE - CPF: 196.547.669-49 (EMBARGANTE), VILMA DALTOE - CPF: 393.856.981-68 (EMBARGANTE), KOPP CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 14.445.490/0001-44 (EMBARGADO), VALDEMAR KOPP - CPF: 825.169.791-34 (EMBARGADO), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL REGISTRADO EM ATO DA SECRETARIA DA C. TURMA JULGADORA NO SISTEMA DO PJE – SANEADO - MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OUTROS VÍCIOS – RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - É verificável nos autos que restou configurado erro material na proclamação do voto e sua disponibilização e publicação no sistema do PJe , em ato da secretaria da Segunda Câmara de Direito Privado deste eg. Tribunal sob o ID nº 131930169.

III – Inexistindo demais vícios alegados, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, interposto por BRUNO DALTOÉ E VILMA DALTOÉ em face de acordão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1007226-90.2022.8.11.0000 aviado contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, no Cumprimento de Sentença nº 1000067-26.2019.8.11.0025 movida em desfavor de KOPP CONSTRUTORA LTDA – ME e VALDEMAR KOPP, que indeferiu o pedido incidental de imissão na posse do imóvel matriculado sob n. 13.253.

Prolatado o acordão que consta sob o ID. 132309693 o colegiado, por unanimidade, conheceu e DESPROVEU o recurso do embargante a consubstanciar que “Conforme já elucidado, o cumprimento de sentença deverá ser balizado nos estritos limites da coisa julgada.” Ementado o v. acórdão nos termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO INCIDENTAL DE IMISSÃO NA POSSE DE BEM IMÓVEL – COISA JULGADA - LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ART. 508, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pedido incidental de imissão na posse extrapola os limites do título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença, o qual deverá ser balizado nos estritos limites da coisa julgada, restrita às partes da fase de conhecimento, a teor do art. 508, do CPC.

Pretende a parte exequente sua imissão na posse de bem dado em “garantia real” (matrícula n. 13.253), fundamentando o pedido no art. 538, § 3º, do CPC, iniciando debate diverso e extrapolando os limites da lide.

No caso, como bem registrado pelo Magistrado a quo, resta impossibilitada a realização de pedido incidental nesta fase, devendo os exequentes se socorrer do meio judicial cabível.”

Não satisfeito com o decisum, o embargante em apertada síntese, em seu recurso sob ID. 133231198, manifestou tese de que o referido acórdão padece de “erro material/contradição e omissão existente entre o voto proferido em sessão no sentido de provimento do Agravo e o Acórdão publicado que alterou o voto para desprovimento” (sic).

Alegou que tanto o registro em ata quanto acompanhando a sessão online pela plataforma do Youtube, o Relator votou no sentido do conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, sendo, inclusive, acompanhada pelas Eminentes Desembargadoras CLARICE CLAUDINO DA SILVA e MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

Argumentou ainda o cerne da questão não foi analisando a fundo, em tópico “da eliminação da omissão de pontos relevantes”, sob a alegação de que não se pretende extrapolar os limites do titulo executivo judicial, mas sim exigir o cumprimento da garantia real, pois transcorrido o prazo legal para pagamento, em conformidade com o Código Civil em seu art. 1.419. Complementou que nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação.

Asseverou que o r. Acórdão embargado não se manifestou plenamente sobre todos os pontos de fato relacionados nos autos, partindo de premissa equivocada ao sedimentar a questão controvertida no processo.

Que o imóvel em questão vincula-se ao cumprimento da obrigação e, portanto, dispensa o ingresso de ação autônoma, especialmente em homenagem ao processo sincrético.

Aduziu que não há qualquer extrapolação dos limites do título executivo judicial, mas sim, trata-se de pedido visando o cumprimento do art. 1.419 do Código Civil, uma vez que o credor só pode exigir o cumprimento da obrigação (garantia real) após a constatação da inadimplência.

Por fim aduziu que v. acórdão embargado permaneceu omisso quanto a contradição entre a determinação de avaliação do imóvel e, consequente, abatimento do valor do cumprimento da sentença sem qualquer cumprimento da garantia real, ou seja, só se realiza o abatimento após a imissão na posse e avaliação do imóvel, pugnando pela correção do equívoco que causará evidente prejuízo aos embargantes se for mantido.

Manifestou pré-questionamentos.

Requerem os Embargantes sejam recebidos e conhecidos os presentes Embargos de Declaração com fins prequestionadores, para que sejam sanadas as contradições e omissões relativas aos dispositivos legais nele contidos, a reformar o v. acórdão embargado dando-lhe efeito infringente nos termos de suas alegações.

Contrarrazões do embargado sob o ID nº 140093172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do acórdão, por meio da qual houve o desprovimento unânime do recurso de Agravo de Instrumento, em decisum de que “Conforme já elucidado, o cumprimento de sentença deverá ser balizado nos estritos limites da coisa julgada.”, vem o embargante, suscitar contradição, omissão e “pronunciamento judicial” no v. acórdão.

E data vênia as alegações recursais do embargante, vejo que em parte há razão de acolhe-lo.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Nesse termos, é verificável nos autos que restou configurado erro material na proclamação do voto e sua disponibilização e publicação no sistema do PJe , em ato da secretaria da Segunda Câmara de Direito Privado deste eg. Tribunal sob o ID nº 131930169.

Ademais em vista da realização da sessão de julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 1007226-90.2022.8.11.0000 perante a Segunda Câmara de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça, em ato inicial de proclamação do meu voto, enquanto relator do recurso em discussão, por equivoco de observação, proferi decisão de “provimento” ao recurso, contudo, em continuidade da minha relatoria em sessão (ver plataforma do Youtube), ao pronunciar o voto em seus termos finais, coube-me por certo corrigir o equivoco, proclamando verdadeiramente o resultado que levado a votação da c. Segunda Câmara, restou decidido em v. acórdão, por unanimidade, DESPROVIMENTO do recurso.

Desta sorte, tenho que em sessão de relatório, discussão e voto perante a c. Segunda Câmara de Direito Privado, a questão embargada quedou corrigida sem que houvesse prejuízo de qualquer ordem. O v. acórdão embargado, disponibilizado e publicado junto ao sistema do PJE (ID
132309693
), confere com a decisão final de DESPROVIMENTO ao recurso, por votos de seus integrantes da c. Turma Julgadora.

No mais em vista da publicação equivocada de ato deliberado pela secretaria da Segunda Câmara de Direito Privado no PJe (ID nº 131930169), em manifestação de “resultado” em sessão de julgamento, é medida que se impõe o saneamento do erro material, a retirar ato que consta : “Decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.”, para consubstanciar em : Decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Já ao que pertine a arguição de que o r. acórdão embargado não se manifestou plenamente sobre todos os pontos de fato relacionados nos autos, e que o imóvel em questão vincula-se ao cumprimento da obrigação e, portanto, dispensa o ingresso de ação autônoma, especialmente em homenagem ao processo sincrético, tenho que a alegação não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade, o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão vejamos:

“....Apesar das alegações da parte agravante, deve ser negado provimento ao recurso, vez que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao não deferir o pleito na sua totalidade.

Isso porque, de fato, o pedido incidental de imissão na posse extrapola os limites do título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença.

O cumprimento de sentença deverá ser balizado nos estritos limites da coisa julgada, restrita às partes da fase de conhecimento, a teor do art. 508, do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COISA JULGADA - LIMITES TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. Nos termos do art. 508, do CPC/15, que estabelece a eficácia preclusiva da coisa julgada, com o trânsito em julgado da sentença de mérito, é vedado às partes alegarem qualquer outra questão ou defesa relacionada ao objeto da lide. A liquidação e o cumprimento de sentença estão adstritos aos limites do disposto no título judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada. (...)” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.21.128442-7/001, Relator: Des. Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/2021)

No caso, na fase de conhecimento da ação de cobrança discutiu-se o descumprimento de contrato de empreitada para construção de prédio comercial.

(...);

No caso, como bem registrado pelo Magistrado a quo, resta impossibilitada a realização de pedido incidental nesta fase, devendo os exequentes se socorrer do meio judicial cabível:

“Logo, considerando que a propriedade registral do imóvel encontra-se regularizada em favor dos exequentes junto ao CRI competente, não há que se falar em penhora de imóvel pertencente aos próprios exequentes, tampouco de se expedir, incidentalmente, mandado de imissão na posse.

Em outras palavras, se os exequentes figuram como proprietários do imóvel, resta-lhes, evidentemente, a possibilidade de reivindicar a imissão na posse do bem, contudo tal medida reivindicatória deve observar o meio judicial adequado disponibilizado pela legislação processual de regência, por meio do qual a prestação jurisdicional observará, antes de mais nada, o contraditório e ampla defesa decorrente do devido processo legal.”

Trata-se de relação jurídica nova e autônoma, razão pela qual as obrigações delas advindas devem ser discutidas em ação própria.

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE DO BEM IMÓVEL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. Considerando que no acordo entabulado entre as partes não foi estipulado prazo para a desocupação do bem imóvel pelo agravado, e sopesando que agravante adotou as providências necessárias à transferência do contrato de financiamento junto à CEF para o seu nome após o prazo estabelecido no ajuste, inviável, neste momento, o acolhimento do pedido de imissão na posse do imóvel pela agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70079679494, Oitava Câmara Cível, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 21/03/2019)

Conforme já elucidado, o cumprimento de sentença deverá ser balizado nos estritos limites da coisa julgada.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é contraditória e omissa, inclusive de pronunciamento de tema legal, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

Ademais relevante destacar que o v. acórdão aplicou ao caso legislação, princípios, súmula e jurisprudências do c. STJ ao caso, a corroborar ao entendimento do decisum exarado em v. acórdão embargado.

A mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações acolho em parte os embargos de declaração opostos, para sanear tão somente o erro material em ato de manifestação da secretaria da Segunda Câmara de Direito Privado, a fazer constar o resultado do v. acórdão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022